Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718048-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARINA APARECIDA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703437-16.2022.8.07.0018, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O ente distrital agravante afirma, em breve resumo, que a sentença exequenda transitada em julgado fixou expressamente a Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária, porém o Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos, orientando pela aplicação do IPCA-e como índice de correção. Assevera que a decisão recorrida violou a garantia constitucional da coisa julgada, assim como violou as regras previstas nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil. Assevera que a coisa julgada somente pode ser alterada por meio de ação rescisória. Defende que, uma vez que o acórdão executado decidiu manter a TR como índice de correção e, não tendo a parte interessada interposto o recurso cabível, deve prevalecer o que restou decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada. Tece outras considerações e colaciona julgado. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, afastando a aplicação do IPCA-e como índice de correção e mantendo-se a TR como índice a ser aplicado. O recurso é isento de preparo, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 125661025 – autos de origem): Vistos etc. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença movido por MARINA APARECIDA DE SOUSA, alegando que a há coisa julgada formada no título executivo quanto os parâmetros de juros e índices de correção monetária, devendo ser aplicada a TR como índice de correção monetária, em respeito aos Temas 905/STJ e 733/STF, requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito pela pendência do Tema 1170/STF, no mérito o reconhecimento da existência de excesso na execução e, subsidiariamente pela aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021. A exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 124336822). É um breve relato. Decido. De início, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exeqüenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crer o executado. Ademais, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em razão do reconhecimento de repercussão geral no bojo do Tema 1.170 – RE 1317982 RG, porquanto a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral não importa em automática suspensão dos processos, posto depender de manifestação do relator na Corte Suprema, consoante o disposto no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil. Outrossim, assento não ser aplicável ao feito em epígrafe a disposição contida no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, porquanto editada em momento posterior ao trânsito nem julgado da ação coletiva, que não é por ela alcançada. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Ressalto que as questões atinentes aos honorários advocatícios serão aquilatadas quando da homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ficando, desde logo, assentado que não há pedido de fixação de honorários da fase de conhecimento. Adote a Serventia as diligências pertinentes. A controvérsia cinge-se em verificar se o índice de correção (Taxa Referencial - TR) do crédito executado em desfavor da Fazenda Pública, fixado no acordão transitado em julgado em 11/03/2020 pode ser substituído pelo IPCA-e, o qual foi fixado no julgamento do RE no 870.947/SE em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03/03/2020. Inicialmente, cumpre destacar que não se desconhece do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-e nas condenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente a servidores e empregados públicos. Contudo, analisando os autos de origem, verifica-se que o título judicial exequendo determinou expressamente a adoção da TR como índice de correção monetária. Confira-se o dispositivo do julgado: (...) Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. O acórdão transitou em julgado em 11/03/2020 (ID 119609904 - autos de origem), sem a alteração do entendimento adotado acerca da incidência do índice de atualização monetária. Cumpre observar que, à época da prolação da sentença e do acórdão, em que a questão ainda não havia sido dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, o índice oficial era a Taxa de Referência – TR. Dessa forma, tendo em vista que a decisão judicial transitada em julgado analisou o índice aplicável à condenação, a não alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária, da forma em que constou na planilha da exequente, ofenderia à coisa julgada, merecendo, portanto, reforma a decisão agravada para que a impugnação do executado, ora agravante, seja acolhida a respeito da correção monetária em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido entende esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1331417, 07023606020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COELTIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO DEVIDO AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO VIA DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA DE EXCEÇÃO. OBRIGAÇÃO. LIMITE LEGAL. SUPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. REGRA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PARAMETRIZAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXPRESSÃO MONETÁRIA. MODULAÇÃO. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (LODF, ARTS. 71, §1o, V, E 100, VI E XVI). LEI INOVOADORA ORIGINÁRIA DE IMPULSO PARLAMENTAR. VÍCIO DE INICIATIVA. DESCONFORMIDADE. AFIRMAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas. 2. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito. 3. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade. (...) (Acórdão 1372261, 07221745820218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TR. IPCA. COISA JULGADA. 1. Se a sentença exequenda fixou a TR como índice de correção monetária, a sua alteração para IPCA na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada, ainda que para adequá-la a precedente vinculante (precedentes do STJ e do Conselho Especial do TJDFT). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1374670, 07191433020218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Assim, merece reparos a decisão recorrida, uma vez que estabeleceu, de forma equivocada, a aplicação do IPCA-e em substituição à Taxa Referencial como índice de correção monetária para o cálculo do valor da condenação estabelecida no título exequendo. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 6 de junho de 2022 20:52:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador